Tribunal: TJBA
Processo: 8087329-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087329-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS VICENTE DA SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DE DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegava não reconhecer a contratação de serviços de telefonia e contestava a negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da contratação dos serviços de telefonia e do vínculo jurídico entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito foi legítima; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da negativação.

III REZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A prestadora de serviços apresentou elementos probatórios idôneos (faturas, documentos pessoais, telas sistêmicas, protocolo de atendimento e dados de instalação) que comprovam a contratação do serviço e a inadimplência do consumidor.

4. A jurisprudência dominante, inclusive do TJSP, TJRS e TJBA, reconhece a validade da contratação por meio eletrônico ou verbal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a inadimplência, mesmo sem assinatura física do contrato.

5. A ausência de quitação das faturas impede o reconhecimento de inexistência do débito. Cabe ao consumidor, em tais hipóteses, comprovar o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A negativação decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito por parte da credora. Não havendo ilicitude na inscrição, inexiste abalo moral indenizável.
7. A existência de registros preexistentes de inadimplência em nome do autor, conforme consta dos autos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar mesmo em caso de eventual irregularidade na nova anotação.

8. A jurisprudência do STJ, a exemplo do REsp 1386424/MG, ampliou a aplicação da Súmula 385 também às ações ajuizadas contra o credor, não apenas contra os órgãos de proteção ao crédito.

9. Mantida a improcedência, majoram-se os honorários sucumbenciais, sob condição suspensiva, nos termos do art. 85, §11, c/c art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14, §3º, II, e 43, §2º; CPC, arts. 373, II, 80, 81, 85, §11, e 98, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 16.05.2016, DJe 16.05.2016; TJSP, APC nº 1003548-15.2020.8.26.0196, Rel. Des. Henrique Clavisio, DJe 03.05.2021; TJRS, APC nº 70078841558, Rel. Des. Luís Braga, DJe 18.12.2018; TJBA, APC nº 0516162-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Albiani, DJe 30.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039020-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JORGE
LU
ÍS

VICENTE DA SILVA
e como apelada
OI MÓVEL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07